Tribunal: TJDFT
Processo: 0723061-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Vistos, etc. Em petição de ID, a recorrente informa não ter interesse no prosseguimento do recurso de embargos de declaração, pedindo o regular processamento do agravo de instrumento vinculado. Nos termos do 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e observada a existência de poderes específicos para tanto, a homologação do pedido de desistência dos embargos de declaração opostos é medida que se impõe, mantendo-se o regular processamento do agravo de instrumento subjacente. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência dos embargos de declaração (ID15498584). Preclusa a presente decisão, com as cautelas de praxe, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID15287164. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora